Tribunal: STF
Processo: ADI 3308
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES.